Tribunal: TJSP
Processo: 2070936-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DECISÃO QUE INTIMOU O PERITO NOMEADO PARA SE MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE EM PROSSEGUIR NOS TRABALHOS, ANTE O DEPÓSITO PARCIAL DOS HONORÁRIOS, RESSALTANDO QUE A PARTE FALTANTE SERÁ ARCADA PELA PARTE VENCIDA, OBSERVANDO QUE A AUTORA É BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE PROCESSUAL – INCONFORMISMO DA CORRÉ – PRETENSÃO DE DESTITUIÇÃO DO PERITO, COM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DECISÃO QUE INTIMOU O PERITO NOMEADO PARA SE MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE EM PROSSEGUIR NOS TRABALHOS, ANTE O DEPÓSITO PARCIAL DOS HONORÁRIOS, RESSALTANDO QUE A PARTE FALTANTE SERÁ ARCADA PELA PARTE VENCIDA, OBSERVANDO QUE A AUTORA É BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE PROCESSUAL – INCONFORMISMO DA CORRÉ – PRETENSÃO DE DESTITUIÇÃO DO PERITO, COM ELABORAÇÃO DE LAUDO PELO IMESC – ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO, ANTE O DEPÓSITO PARCIAL DOS HONORÁRIOS – DESPACHO SANEADOR QUE NOMEOU PERITO E DETERMINOU RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PROFERIDA EM NOVEMBRO DE 2019 – AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA ESSA DECISÃO – SUSPEIÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO ARGUIDA NO PRAZO DE 15 DIAS APÓS A NOMEAÇÃO DO PERITO - § 1o DO ARTIGO 465 DO CPC – PRECLUSÃO CONSUMADA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2070936-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
CELIA REGINA MORGATO FERNANDES, é agravada CRISTIANE HELEN SILVA
DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070936-21.2020.8.26.0000 -Voto no 22365 - slb
2
VOTO No: 22365
AGRAVO No: 2070936-21.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGRAVANTE: CELIA REGINA MORGATO FERNANDES
AGRAVADO: CRISTIANE HELEN SILVA DA COSTA
INT. HOSPIAL E MATERNIDADE SANTA HELENA
JUIZ: DRA. CAROLINA NABARRO MUNHOZ ROSSI
slb
AGRAVO DE INSTRUMENTO INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL DECISÃO QUE INTIMOU O PERITO NOMEADO
PARA SE MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE EM
PROSSEGUIR NOS TRABALHOS, ANTE O DEPÓSITO
PARCIAL DOS HONORÁRIOS, RESSALTANDO QUE A
PARTE FALTANTE SERÁ ARCADA PELA PARTE VENCIDA,
OBSERVANDO QUE A AUTORA É BENEFICIÁRIA DA
GRATUIDADE PROCESSUAL
INCONFORMISMO DA
CORRÉ PRETENSÃO DE DESTITUIÇÃO DO PERITO, COM
ELABORAÇÃO DE LAUDO PELO IMESC ARGUIÇÃO DE
SUSPEIÇÃO DO PERITO, ANTE O DEPÓSITO PARCIAL DOS
HONORÁRIOS DESPACHO SANEADOR QUE NOMEOU
PERITO E DETERMINOU RATEIO DOS HONORÁRIOS
PERICIAIS PROFERIDA EM NOVEMBRO DE 2019

AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA ESSA DECISÃO

SUSPEIÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO ARGUIDA NO
PRAZO DE 15 DIAS APÓS A NOMEAÇÃO DO PERITO - § 1o
DO ARTIGO 465 DO CPC PRECLUSÃO CONSUMADA -
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão a
fls. 83/85 do instrumento, que determinou a intimação do perito judicial para
que informe se aceita realizar o trabalho apenas com o pagamento da parte
cabente à corré, ora agravante, sendo que eventuais honorários definitivos
serão arcados pela parte vencida, que, se for a autora, ficará suspensa a
exigibilidade.
Alega que a agravada ajuizou ação de indenização,
sendo que ambas as partes requereram perícia judicial, sendo que foi
nomeado perito particular e determinado que os honorários fossem rateados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070936-21.2020.8.26.0000 -Voto no 22365 - slb
3
entre autor e corré.
Diz que não foi considerado o fato de que está
arcando sozinha com os honorários periciais, bem como deixa o perito em
situação suspeita, porque se o laudo for favorável à autora, receberá
honorários integrais, caso contrário, receberá somente a metade.
Acrescenta que houve nomeação de perito particular,
mesmo sendo a autora agravada beneficiária da gratuidade processual.
Pede a concessão de efeito suspensivo, ressaltando
que a pendência de parte do pagamento de honorários periciais poderia
interferir no resultado da perícia.
Requer a reforma da decisão quanto a nomeação de
perito particular, ressaltando que argui suspeição do perito antes da realização
do laudo, conforme previsão legal.
Diz que todas as partes requereram produção de
prova pericial e que o ônus da prova deve ser carreado à autora agravada.
Pede a reforma da decisão para destituição do perito,
frente à impossibilidade de arcar com o quinhão pendente dos honorários
periciais referente à parte cabente à autora.
Posteriormente, pede a declaração de suspeição do
perito, ante o condicionamento do pagamento de parte dos honorários,
nomeando IMESC para realizar a prova pericial, vez que a autora é beneficiária
da gratuidade processual.
Pede a concessão de efeito suspensivo, para obstar a
realização do laudo e o levantamento do valor depositado.
Processado o recurso para julgamento sem a
concessão do efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070936-21.2020.8.26.0000 -Voto no 22365 - slb
4
A agravada ajuizou ação de reparação de dano moral
decorrente de erro médico.
O despacho saneador que nomeou o perito e
determinou o rateio dos honorários periciais foi proferido em 07/11/2019, afls.
351/352 dos autos principais, e contra essa decisão não foi interposto recurso.
Tanto é assim que a agravante depositou o valor correspondente à sua cota
parte dos honorários periciais. Portanto, a questão da nomeação do perito
particular e o rateio dos honorários periciais é matéria preclusa.
A decisão agravada determinou a intimação do perito
para que se manifestasse quanto ao aceite em realizar a perícia com metade
dos honorários depositados, ressaltando que o saldo restante seria arcado pela
parte vencida, observando que, caso vencida a autora, beneficiária da
gratuidade processual, a exigibilidade ficaria suspensa.
A agravante arguiu suspeição do perito, baseada na
suposição de que, diante do depósito parcial dos honorários, o laudo será
tendencioso.
O artigo 465 do Código de Processo Civil dispõe que:
Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no
objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a
entrega do laudo.
§ 1o Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias
contados da intimação do despacho de nomeação do
perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do
perito se for o caso;
O despacho saneador que nomeou o perito foi
proferido em 07/11/2019, a fls. 351/352 dos autos principais. Interposto
embargos de declaração pela corré Santa Helena, estes foram rejeitados por
decisão publicada em 27/11/2019, e contra essa decisão não foi interposto
recurso, de modo que, igualmente, a arguição de suspeição do perito está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070936-21.2020.8.26.0000 -Voto no 22365 - slb
5
preclusa.
A agravante argui suspeição do perito baseada em
suposta tendência na elaboração do laudo, diante do depósito parcial dos
honorários. A fragilidade do argumento, baseado em evento futuro e incerto
não autoriza a destituição do perito.
Mesmo porque, a agravante terá oportunidade de
exercer seu direito ao contraditório após a apresentação do laudo, de modo
que não se vislumbra prejuízo na nomeação do perito.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator